Tribunal: TJES
Processo: 5002942-18.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002942-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOELSON ADRIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROVA SUFICIENTE. CORRETA A REGRESSÃO.
CONFISSÃO E

AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE OUTRO CRIME
QUE NÃO BASTAM AO ABRANDAMENTO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O não retorno após o trabalho externo é considerado como fuga no regime semiaberto, não havendo margem para interpretação no que tange à prática de falta grave. Precedentes.

2.
No curso da execução da pena, a prática de falta grave legitima a regressão de regime prisional, nos termos do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. Precedentes.

3
.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5002942-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSON ADRIANO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo de execução interposto por

Joelson Adriano da Silva
, em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
, determinando a regressão de regime prisional e o reinício da contagem de tempo aos benefícios da execução.

O recorrente sustenta que a regressão definitiva ao regime fechado seria desproporcional, sobretudo porque o reeducando teria confessado o ato, além de não ter praticado novo crime no período em que esteve evadido do sistema prisional.

Adianto aos Eminentes Pares que
o agravante deduz pretensão manifestamente improcedente
, havendo
prova suficiente
da prática de
falta grave
que justifica a manutenção da decisão recorrida e a consequente regressão de regime imposta.

No caso vertente, o apenado cumpria pena em regime semiaberto, sendo beneficiado com o trabalho na horta, porém,
não retornou no dia 24/01/2022
, configurando, assim, sua
evasão
.

O não retorno após o trabalho externo é, por óbvio, considerado como
fuga
no regime semiaberto, não havendo margem para interpretação no que tange à prática de falta grave:
“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II – fugir.”

Nesse sentido:

O não retorno após o trabalho externo é considerado como fuga no regime semiaberto, não havendo margem para interpretação no que tange à prática de falta grave: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II fugir. Justificar-se perante o Poder Judiciário com argumentos genéricos não se mostra suficiente ao afastamento da conclusão legal. Inteligência do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. 4. A prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053425, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

A justificativa do apenado, de que se evadiu em razão não estar bem psicologicamente por conta da saudade que sentia de seus filhos, não se presta a infirmar a convicção adotada pelo juízo
a quo
.
Não fosse assim, bastaria que todo apenado justificasse a sua fuga em razão de estar sentindo falta de entes queridos, o que não se pode admitir.

Reconhecida a prática da falta grave, a medida cabível ao caso é a regressão ao regime fechado. Nesse sentido:

No curso da execução da pena, a prática de falta grave legitima a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal. [...] (AgRg no HC 606.300/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Assinalo ainda que
o fato do apenado ter confessado a falta grave não tem qualquer influência na decisão
, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito defensivo.

De fato, circunstâncias atenuantes são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto, estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Nesse sentido
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. [...] 2. A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0011883-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 12/11/2020)

Sendo assim, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.